Tribunal: TJDFT
Processo: 0749618-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos, etc. A advogada impetrante alega que paciente em cumprimento de pena permanece em regime fechado, mesmo após progredido ao regime semiaberto, em razão de "erro" da Vara de Execuções Penais no cumprimento superveniente de mandado de prisão decorrente de condenação por crime de roubo a ele não relacionada. Os autos, no entanto, não vieram instruídos com o mandado de prisão referido, tampouco com outros documentos que permitam aquilatar sobre o alegado constrangimento ilegal. Assim sendo, solicitem-se informações prévias ao Juízo Impetrado. Tão logo prestadas, retornem os autos imediatamente conclusos para juízo de admissibilidade do writ. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR